Tribunal: TJDFT
Processo: 0705151-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
Ementa: Processo civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Pesquisa eletrônica de bens. Sniper. Inutilidade.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto para reformar a decisão que indeferiu o pedido de pesquisa ao sistema SNIPER.
II. Questão em discussão
2. Analisar a possibilidade de deferimento do pedido de pesquisa ao sistema mencionado.
III. Razões de decidir
3. O magistrado deve considerar os fatores que envolvem a viabilidade das diligências eletrônicas para consecução do fim pretendido.
4. O requerimento das diligências eletrônicas também deve se revestir de alguma plausibilidade de êxito, pois do contrário, é pretender transformar o juízo de execução em órgão meramente especulativo a serviço dos exequentes.
5. Inexistindo indicativo de que o executado seja proprietário de aeronave ou embarcações e constando recente pesquisa patrimonial nos autos, conclui-se pela inutilidade da ferramenta SNIPER.
IV. Dispositivo e tese
6. Negou-se provimento ao recurso.
Tese: Indevida a pesquisa SNIPER com menos de um ano da pesquisa eletrônica no sistema SISBAJUD, com base de dados semelhante.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, 6o e 782, § 3o.